Tribunal: TJDFT
Processo: 0723183-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO.
1. Se, na produção antecipada de provas, os documentos requeridos não são essenciais à finalidade indicada pela autora, além de demasiadamente genéricos e hipotéticos, deve ser mantida a decisão que indeferiu a sua exibição, diante do não atendimento aos requisitos dos arts. 381, III, 382 e 397 do CPC/2015.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pela autora. Julgou-se prejudicado o agravo interno.